Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação materializada pela Defensoria Pública através da derradeira petição que agitara , aludira ao óbito do agravante, noticiando que não houvera regularização do polo passivo no bojo da execução subjacente, defendendo, inclusive, que o havido impactara a perda do objeto deste agravo. Efetivamente o óbito do primitivo agravante, que assistia a Defensoria Pública na condição de Curadora Especial, impacta o agravo deste agravo, exaurindo-o, pois versara sobre a possibilidade de perduração da penhora que incidira sobre parte do que auferia o falecido. Ora, falecido o excutido, já não poderá perdurar a penhora determinada, tornando inócua e carente de efetividade a prestação almejada. Alinhadas essas premissas, nego seguimento ao agravo por ter restado irreversivelmente prejudicado (CPC, art. 932, III). Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator